Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-25.2010.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001296-25.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0144-96 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (APELADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TABELA SUSEP – GRAU DE INVALIDEZ – PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – READEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, eis que vigente à época do sinistro.

Deve ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida por Cleverson Arantes do Carmo, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de invalidez permanente da quantia de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época do sinistro (03.05.1991), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que arbitrou a indenização em 40 salários mínimos sem levar em conta a graduação da tabela SUSEP vigente na data do sinistro, bem como o percentual apurado no laudo pericial. Alega que não foi aplicada a redução proporcional da indenização, devendo ser adequada à legislação vigente quando do sinistro, bem como o percentual apurado pela perícia judicial, quanto ao grau de lesão.

Prossegue afirmando que para os sinistros anteriores à 16.12.2008 e a Medida Provisória 340/2006, como é o caso dos autos, deve o cálculo ser baseado na tabela Circular n.º 029/1991, que previa o percentual máximo de 25% para invalidez no ombro. Ao final, requer a reforma da decisão.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 170858186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleverson Arantes do Carmo move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 03.05.1991.

Realizada perícia judicial em 01.10.2019, o perito concluiu: “
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como intensa (75%) em ombro direito”.
(id. 170858170 - Pág. 19).

Após regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de invalidez permanente da quantia de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época do sinistro (03.05.1991), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação (id. 170858169).

Inconformada, a seguradora-apelante sustenta que não foi aplicada a redução proporcional da indenização, devendo ser adequada à legislação vigente quando do sinistro, bem como o percentual apurado pela perícia quanto ao grau de lesão.

Prossegue afirmando que para os sinistros anteriores à 16.12.2008 e a Medida Provisória 340/2006, como é o caso dos autos, deve o cálculo ser baseado na tabela circular n.º 029/1991, que previa o percentual máximo de 25% para invalidez no ombro.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 170858170 - Pág. 19), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, no ombro direito, resultando uma invalidez parcial e permanente de grau intenso (75%).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida no ombro direito do autor, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por sua vez, levando-se em conta que o acidente que gerou a referida lesão ocorreu, como visto, no dia 03/05/1991, deve ser aplicada a redação da Lei nº 6.194/74, antes, contudo, da edição da MP nº 340 de 29/12/2006, convertida posteriormente na Lei 11.482/2007.

Desta forma, a indenização deve ser calculada como previsto na antiga redação da Lei nº 6.194/74,
verbis
:

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte;

b) Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

c) Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Assim, para o caso de invalidez permanente, o valor será de até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro, sendo, pois, proporcional ao grau da invalidez da parte autora.

Portanto, fica claro que a indenização está limitada àquele valor, podendo, entretanto, ser inferior, ou seja, proporcional ao grau de invalidez.

Este é o entendimento consolidado no enunciado da súmula 544, do c. STJ, verbis: “
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
.”

Desse modo, considerando que o citado artigo 3º da Lei nº 6.194/74 não foi revogado pela Lei nº 8.441/92, esta que apenas regulamentou os procedimentos para o recebimento do seguro, a indenização deve ser paga tomando como referência o salário mínimo vigente à época do sinistro, e a proporção da incapacidade segundo a tabela anexa do citado diploma legal.

Veja que a lei não determinou um valor fixo, porém, um limite e, ainda, em seu art. 5º, §5º, assim dispôs: “
Art. 5º... (...) §5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças
.”

Este é o entendimento há tempos consagrado pelo STJ, confira:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO LEGAL. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974, ART. 5º, § 1º. DATA DE APURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. Agravo regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl no REsp 1215796/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 07-04-2011).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima, seguindo a referida tabela consoante a Circular n.º 029/1991.

Da análise da tabela de percentuais segundo à época, constata-se que para o caso de perda completa de um dos ombros, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da importância segurada (40 salários mínimos).

Por outro lado, o art. 3º, § 1º, inc. II, dispõe sobre o grau da lesão, classificando as perdas de repercussão intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou sequelas residuais (10%), veja:

“
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”
(destaquei).

No caso, o
expert
concluiu que houve dano parcial permanente no ombro direito do autor, estimado em grau intenso (75%).

Deste modo, a indenização deverá ser apurada pelo percentual previsto na Tabela CNSP/SUSEP para anquilose total de um dos ombros, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de 40 (quarenta) salários mínimos e, na sequência, deve ser reduzido no percentual de afetação das funções do referido membro lesado, apurado pelo perito judicial em 75% (setenta e cinco por cento), resultado da seguinte equação: 25% de 40 salários mínimos x 75%.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E JOELHO DIREITO - ACIDENTE OCORRIDO EM 2003, ANTERIORMENTE À MP Nº 340/2006 - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 544 E 474 DO STJ - CONSOLIDAÇÃO NO STJ (RESP 1246432/RS) - APLICAÇÃO DA TABELA DA CIRCULAR Nº 29/91-SUSEP - INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

III- A indenização reclamada deve ser apurada primeiramente pelo percentual previsto na tabela da SUSEP para a perda total do uso de um dos membros inferiores (art. 5º, caput, da Circular 29/91 da SUSEP), o que corresponde a 70% (setenta por cento) de 40 salários mínimos, e em seguida deve ser reduzida no percentual de afetação das funções do membro lesado, o que corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito e 50% (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo, conforme indicado no laudo, por ser lesão parcial incompleta (art. 5º, § 1º, da Circular 29/91 da SUSEP).
”
(RAC n.º 0033826-86.2015.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.01.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PRECEDENTE STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL CONSTATADA EM PERÍCIA - CÁLCULO DO RESSARCIMENTO -
ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA MP 451/08 - APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP - CIRCULAR Nº 29/91 -

JULGADO

DO STJ (RESP 1.303.038-RS)

- FATO QUE ACONTECEU NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 -

LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS

- INDENIZAÇÃO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...).

Para acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, a indenização é fixada com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular nº 29/91 (Resp 1.303.038-RS).

O ressarcimento deve ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela
.
”
(RAC n.º 0007574-03.2010.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 21.11.2019 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para readequar o valor da condenação ao montante de 75% resultante

de 25% de 40 vezes o salário mínimo vigente na data do sinistro (03/05/1991), que será devidamente apurada na fase de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023